Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730900-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, JOZIAS PEREIRA SOUZA AGRAVADOS: JOZIAS PEREIRA SOUZA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, bem como JOZIAS PEREIRA SOUZA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Assinala que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. O segundo recorrente sustenta que a insurgência está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Acrescenta que decisão monocrática não pode ser considerada como paradigma capaz de impedir o curso do instrumento especial. Destaca que o apelo não exige análise de lei local, porquanto o reconhecimento do direito se lastreia em normas federais. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, por fim, que o colegiado não se manifestou sobre argumentos suscitados nos embargos de declaração manejados com o fito de prequestionar o tema. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018